Tribunal: TJDFT
Processo: 0727744-82.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727744-82.2018.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RECORRIDO: MARTIM SANTOS FELIPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. O cancelamento de aposentadoria por invalidez, concedida judicialmente, requer o ajuizamento de nova ação. Assim, adequado o pedido de cumprimento de sentença que tem como título executivo sentença que determinou a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. O recorrente alega violação aos artigos 71 da Lei 8.212/1991, e 101 da Lei 8.213/1991, sustentando que é imposição legal a revisão dos benefícios de aposentadoria pelo INSS, ainda que concedidos judicialmente, razão pela qual é dispensável o ajuizamento de nova ação para tanto. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade, quanto à alegação de ofensa aos artigos 71 da Lei 8.212/1991, e 101 da Lei 8.213/1991. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012